Tribunal: STF
Processo: HC 217860
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 747.114/MT (págs. 173-177 eletrônico 8).



    O impetrante pede,



    “[...] preliminarmente, a concessão de MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS, para que o Paciente-Réu comece o cumprimento de pena, já decretada sua prisão no regime mais brando (aberto ou semiaberto) tendo em vista a presença dos requisitos necessários à concessão de medida liminar em habeas corpus, quais sejam: o periculum in mora (probabilidade de dano irreparável) e o fumus boni iuris (elementos da impetração que indiquem a existência de ilegalidade no constrangimento).



    No caso de não reconhecimento do Habeas Corpus, requer:



    Seja no mérito julgado procedente para determinar de oficio o redimensionamento das penas e corrigir os cálculos da dosimetria na forma estabelecida nos Artigos 59, 60 e 68 do Código Penal Brasileiro, remetendo os autos do processo para o Juiz sentenciante do TRF1 - Seção Judiciária de Cuiabá-MT.



    Seja reconhecido a ilegalidades das interceptações telefônicas, da linha (65) 9973.6606, assim como as consequentes prorrogações, bem como as provas derivadas aferidas pelo Juízo de origem, determinando, de ofício, o desentranhamento das provas obtidas por meio desta medida constritiva por falta de fundamentação per re1atíonem e que afronta ao requisito Constitucional, no seu art. 5° da Lei 9.296/96, nos autos n. Processo Original nº TRF1- MT 2008.36.00.012548-8” (págs. 23-24 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão hora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. LAPSO TEMPORAL DE 5 DIAS CORRIDOS. ART. 258 DO RISTJ E 798 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    1. O prazo para interposição de agravo regimental, em matéria penal, é de 5 dias, nos termos do art. 258, caput, do RISTJ. Ademais, os prazos, no processo penal, são contínuos e peremptórios, conforme dispõe o art. 798, caput, do CPP.



    2. No caso, tendo a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus sido disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico/STJ em 7/6/2022, com publicação em 8/6/2022, tem-se que o prazo para interposição do agravo regimental se iniciou em 9/6/2022 e findou-se em 13/6/2022, conforme certidão anexada ao e-STJ fl. 2.145, de modo que o presente agravo fora interposto apenas em 15/6/2022, sendo, portanto, intempestivo.



    3. Agravo regimental não conhecido” (pág. 626 do eletrônico 3).



    Conforme se verifica do excerto acima transcrito, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de julho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator